Tribunal: TJMT
Processo: 1020505-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020505-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BALDISSERA - CPF: 936.249.561-91 (AGRAVANTE), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA MORA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado – área sem entrega”, bem como a desproporcionalidade da medida em razão da essencialidade dos bens à atividade rural e da reduzida expressão do débito em comparação ao valor dos bens dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida com a anotação “não procurado” constitui validamente o devedor em mora para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a alegada essencialidade dos bens apreendidos e a suposta desproporcionalidade da medida autorizam a reforma da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei n. 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor fiduciário como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no instrumento contratual, atendendo ao requisito legal para a constituição em mora.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a mora, pois compete ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais e adotar as providências necessárias ao recebimento de comunicações regularmente expedidas.

O devedor não pode beneficiar-se de sua própria omissão para afastar os efeitos jurídicos de notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual.

A alegação de essencialidade dos bens apreendidos e de desproporcionalidade da medida não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede seu exame pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Comprovada a mora e preenchidos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969, mostra-se correta a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora quando a correspondência é encaminhada ao endereço contratual.

Compete ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante a credora, não podendo invocar a própria desídia para invalidar a notificação regularmente expedida.

O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Comprovada a mora e preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJMT, AI n. 1008756-90.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026, publ. 08.05.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020505-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE BALDISSERA

AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
JOÃO HENRIQUE BALDISSERA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1010765-77.2026.8.11.0015, ajuizada por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
nos seguintes termos
“Os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência do devedor. Ademais, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado dos bens e pelo desaparecimento dos mesmos, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão pleiteada.”.

O Agravante sustenta, em síntese, ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial teria retornado com a anotação
“não procurado – área sem entrega”
. Alega, ainda, que os bens apreendidos são essenciais à sua atividade rural e que a medida seria desproporcional, diante do valor reduzido do débito em comparação ao valor dos bens dados em garantia.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar de busca e apreensão deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010765-77.2026.8.11.0015, especialmente quanto à regular constituição em mora do devedor fiduciário e à alegada desproporcionalidade da medida em razão da essencialidade dos bens apreendidos.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada instruiu a petição inicial com o contrato firmado entre as partes, comprovantes de inadimplemento e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo próprio Agravante no instrumento contratual, circunstância que motivou o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Quanto à constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a demonstração de seu efetivo recebimento pelo devedor.

In casu
, a notificação foi encaminhada exatamente ao endereço informado pelo próprio Agravante quando da contratação, tendo retornado com a anotação
“não procurado”.

Nessas circunstâncias, eventual ausência de recebimento da correspondência não tem o condão de invalidar a constituição em mora, sobretudo porque compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante a credora, não podendo se beneficiar de sua própria desídia.

A propósito, esta Corte de Justiça vem aplicando de forma reiterada o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço contratual ainda que devolvida com a anotação
“não procurado”
, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008756-90.2026.8.11.0000

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, ao reconhecer a regularidade da constituição em mora a partir do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ausência de regular constituição em mora, sob o fundamento de que a devolução das notificações com a anotação “não procurado” evidenciaria a inexistência de tentativa efetiva de entrega; (ii) aplicação do efeito translativo para extinção da ação de origem sem resolução do mérito, com condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante a partir de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”; (ii) analisar o cabimento da aplicação do efeito translativo para extinção da ação originária em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se opera mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sem que se exija prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a regular constituição em mora, pois pressupõe que a correspondência alcançou a unidade postal correspondente ao endereço contratual e ali permaneceu à disposição do destinatário pelo prazo regulamentar, sem que houvesse a retirada pelo interessado.

6. A atribuição de Código de Endereçamento Postal único a determinada localidade, em substituição à individualização por logradouro, indica a inexistência de cobertura postal domiciliar, hipótese em que a entrega ocorre pela modalidade de retirada do objeto em unidade dos Correios, recaindo sobre o destinatário o ônus de comparecer à agência postal para receber a correspondência.

7. Recai sobre o devedor o dever de manter atualizado seu endereço contratual e de providenciar o recebimento de correspondências regularmente expedidas, em decorrência dos deveres anexos de boa-fé objetiva e cooperação, vedado a ele beneficiar-se da própria omissão para frustrar a eficácia de notificação validamente remetida.

8. O protesto cambial do título lavrado pelo tabelionato competente, com indicação do mesmo endereço contratual e intimação realizada na forma da legislação de regência, reforça, por via autônoma, a regularidade da constituição em mora.

9. O efeito translativo autoriza o conhecimento de matérias de ordem pública não suscitadas pelas partes, mas não permite o exame definitivo, em sede de agravo de instrumento, de questão sobre a qual o juízo de origem ainda não se pronunciou de modo exauriente, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Portaria MCOM n. 15.441/2024, arts. 10, 11 e 13; Decreto n. 12.464/2025, art. 16, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 72, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), AREsp 2.987.645/SP; TJMT, ApCiv 1014742-59.2025.8.11.0000, ApCiv 1016531-93.2025.8.11.0000, AI 1016618-83.2024.8.11.0000, A.I. 1034558-27.2025.8.11.0000; TCU, Acórdão n. 9.811/2019 (Primeira Câmara).

(N.U 1008756-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”

No que tange a alegação de desproporcionalidade da medida em razão da essencialidade dos bens apreendidos ou do reduzido saldo devedor, tais questões não foram alvo de análise singular.

Assim, evidenciada a mora do devedor e preenchidos os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/69, correta a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026